Tribunal: TJSP
Processo: 1008205-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA – Avaria de bens transportados – Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva do agente de cargas, contratado para transporte e para contratar a parte aérea, mantida – Suficiência da prova documental de que as avarias ocorreram no transporte aéreo – Responsabilidade e obrigação de indenizar

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA – Avaria de bens transportados – Ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva do agente de cargas, contratado para transporte e para contratar a parte aérea, mantida – Suficiência da prova documental de que as avarias ocorreram no transporte aéreo – Responsabilidade e obrigação de indenizar que decorrem do contrato de transporte e também de culpa na prestação do serviço – Transporte cumulativo - Incidência da legislação comum em prevalência à tarifação objeto do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal – Valor da indenização que corresponde ao valor dos bens avariados informado em nota fiscal, mais o valor do custo pago pelo transporte – Valor mantido - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).